Tribunal: TJMT
Processo: 1004737-45.2024.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004737-45.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.949.741-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e julgou extinta a ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a presença de elementos que apontem em sentido contrário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.

4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos que demonstrem a ausência de hipossuficiência.

5. No caso concreto, os elementos constantes nos autos, especialmente o contrato objeto da lide, demonstram a aquisição de veículo de alto valor e parcelas incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, afastando a presunção de veracidade da declaração apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência financeira, apesar de presumidamente verdadeira, pode ser infirmada por elementos nos autos que evidenciem a capacidade de arcar com as custas processuais, inviabilizando a concessão do benefício da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Célio de Oliveira Filho

em face da sentença de ID 259644154 que extinguiu a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do
Banco GM S/A.

A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...) Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento de mérito.

Da análise do feito, verifico que após ter sido determinado que autora emendasse a inicial demonstrando a condição de hipossuficiência econômica, esta deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (inteligência do art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

(...)

Isto posto,
indefiro
a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, uma vez que o fato gerador desta é a distribuição da ação, com a movimentação da máquina judiciária. Contudo, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, posto que a parte requerida não fora citada. (...)”
– sic.

O Apelante
sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, uma vez que tal encargo comprometeria a sua subsistência e de sua família.

Afirma que a manutenção da sentença, quanto ao indeferimento da gratuidade judicial, causará “
dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível
” – sic.

Salienta que a decisão viola o disposto no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID 262367279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que o Apelante não apresenta qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada, como eventual carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda.

Ao contrário, o contrato objeto da lide, acostado em ID 2569643694, demonstra que o Apelante adquiriu veículo com alto valor de mercado (R$ 88.890,00) e se comprometeu a pagar parcelas mensais de R$ 3.229,22 (três mil e duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), circunstâncias que vão de encontro à alegada hipossuficiência.

Ademais, em que pese o argumentado no apelo, convém consignar que o Apelante não comprova seus gastos mensais e nem que a cobrança das custas poderá prejudicar a sua subsistência, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA À REQUERIDA –
PESSOA

FÍSICA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da
justiça
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, a manutenção da sentença extintiva se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025